Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719377-72.2022.8.07.0001 RECORRENTES: DANÚBIO DE JESUS GOMES, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. EXISTÊNCIA DE DROGAS EM DEPÓSITO. DESTINAÇÃO À VENDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ANA NÃO PROVIDO. RECURSO DE DANÚBIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os integrantes do grupo destinado à difusão ilícita de entorpecentes, adequada a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida pertencia aos acusados e se destinava à mercancia ilícita. 3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para concluir que as drogas mantidas em depósito se destinam à difusão ilícita, não é necessário que os órgãos de persecução penal flagrem atos de comércio” (AgRg no HC n. 811.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 4. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06) inviabiliza, por si só, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, porquanto demonstra a dedicação do réu à atividade criminosa e o não preenchimento dos requisitos legais. 6. Não havendo comprovação de que os bens e valores apreendidos pertenciam à ré, inviável o provimento do pedido de restituição. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 8. Recursos conhecidos. Recurso de Ana não provido. Recurso de Danúbio parcialmente provido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de indicar as normas constitucionais supostamente violadas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, o órgão julgador, analisando os autos, assentou que “Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida pertencia aos acusados e se destinava à mercancia ilícita” (ementa). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não reúne condições de trânsito o apelo recurso extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se: “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ressalte-se, ainda, que o apelo extremo não poderia subir, eis que “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux” (ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003